Tribunal: TJDFT
Processo: 0717131-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO. DEMORA DECORRENTE DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FACULDADE DO CREDOR. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se a pretensão ao crédito foi acobertada pelos efeitos da prescrição, tendo em vista a demora relativa à efetivação da citação, bem como se a ação monitória é via adequada para o exercício da pretensão e se deve o réu ser condenado ao pagamento de honorários de advogado.
2. A prescrição é ato-fato jurídico caducificante, pois seu suporte fático abarca, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular de uma pretensão. Surge a pretensão somente a partir do momento em que o objeto da relação jurídica for exigível pelo titular da posição ativa, ocasião em que emerge a possibilidade de atuação sobre a esfera jurídica daquele que se encontra na posição subjetiva passiva respectiva. Assim, a prescrição não extingue a pretensão, ao contrário do que fez constar, de modo oblíquo, a redação do art. 189 do Código Civil. Em verdade, a prescrição paralisa a pretensão, sem fulminá-la. 2.1. A cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular está sujeita ao prazo prescricional de 5 anos (art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil). 2.2. Nas hipóteses em que a demora na citação não decorre da desídia do demandante a interrupção do decurso do prazo prescricional decorrente do despacho que ordena a citação deve ser considerado a partir da data da propositura da ação, nos termos do art. 240, §1o, do Código de Processo Civil.
3. O contrato que instrumentalizou o negócio jurídico referente à prestação deserviços educacionais, se demonstrada a efetiva prestação do serviço, é título que pode aparelhar a ação de execução para o exercício da pretensão ao crédito. 3.1. A despeito de ser permitido o ajuizamento da ação de execução, não há vedação legal para que a credora opte pela ação monitória.
4. O art. 85 do Código de Processo Civil, ao prever que a sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários ao advogado do vencedor, consagrou o princípio da sucumbência como regra. 4.1. Diante da resistência à pretensão exercida pela credora, com o julgamento do mérito, o vencido deve arcar com os honorários devidos ao advogado da parte adversa.
5. Apelação conhecida e desprovida.